Tribunal: TJDFT
Processo: 0719868-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TEMA 150 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal (RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida) fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150). Logo, constatando-se outras condenações definitivas anteriores, correta a r. sentença que as considerou como maus antecedentes, ainda que ultrapassados 5 (cinco) da extinção da pena nela aplicada.
2. Apelação conhecida e não provida.